Tribunal: TJDFT
Processo: 0715804-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GOLPE DO FALSO EMPREGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo concreto decorrente da liberdade do agente, nos termos do Código de Processo Penal, art. 312.
2. A gravidade concreta do modus operandi, evidenciada pela atuação estruturada e organizada para a prática reiterada de crime, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco de nova ocorrência.
3. A exploração da vulnerabilidade de vítimas desempregadas revela especial reprovabilidade da conduta e reforça a necessidade da prisão preventiva como forma de contenção da atividade criminosa.
4. As condições pessoais favoráveis, inclusive a maternidade, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e individualizados que evidenciam sua necessidade.
5. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no Código de Processo Penal, art. 319, quando inexistem condições mínimas para fiscalização e efetividade das providências alternativas.
6. O decreto prisional devidamente fundamentado, em consonância com o Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 315, e com a Constituição Federal, art. 93, IX, afasta a alegação de constrangimento ilegal na via do habeas corpus.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.